Tribunal: TJSP
Processo: 1528767-26.2021.8.26.0361
Classe: Agravo Interno Cível / Municipais
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela Municipalidade exequente contra a r. sentença de extinção do feito executivo. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que restou evidenciada a ilegitimidade passiva da parte executada, não tendo a parte exequente apelante, ora agravante, trazido fatos ou documentos novos que, porventura, justificassem a alteração

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela Municipalidade exequente contra a r. sentença de extinção do feito executivo. Irresignação. Descabimento. Hipótese em que restou evidenciada a ilegitimidade passiva da parte executada, não tendo a parte exequente apelante, ora agravante, trazido fatos ou documentos novos que, porventura, justificassem a alteração do quanto decidido. Decisão mantida. Pedido de redução dos honorários advocatícios de sucumbência, por sua vez, que não foi formulado oportunamente na apelação. Preclusão. Pedido não conhecido. Recurso não provido, na parte conhecida.